Tribunal: TJDFT
Processo: 0005438-21.2017.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PARÂMETRO. PENA EM CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MÉRITO. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PROVA INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. REDUÇÃO DA PENA. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Arguida prejudicial de prescrição com fundamento no transito em julgado para a acusação e a consequente aplicação da pena em concreto como parâmetro, mas constatada a interposição de recurso pelo Ministério Público, mantém-se a pena em abstrato como norte do prazo prescricional, que não se verifica no caso concreto. Prejudicial rejeitada.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória quanto ao crime de estelionato, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
3. Não demonstrada, quanto ao apelante, a existência de reunião não eventual de ao menos três pessoas, com caráter relativamente duradouro, voltada ao cometimento de crimes, correta a absolvição pelo crime do art. 288 do Código Penal.
4. A confissão espontânea, seja ela parcial ou total, qualificada ou irrestrita, com ou sem retratação posterior, atrai a incidência da atenuante genérica do art. 65, III, 'd', do Código Penal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.
5. Apelações conhecidas, prejudicial de prescrição rejeitada, e não providas.